Tribunal: STF
Processo: ARE 869771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. EFICÁCIA DO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO EDITAL DO CONCURSO E NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.